Tribunal: TJBA
Processo: 8030230-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030230-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: REINALDO ALVES DE LIMA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o indeferimento de produção de prova pericial contábil em demanda indenizatória atinente à conta PASEP, sob o fundamento de desnecessidade técnica para a análise do mérito.

2. A verificação da correção dos índices aplicados à atualização das contas PASEP constitui matéria eminentemente técnica, que demanda conhecimento especializado para adequada apuração dos valores devidos.

3. Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8030230-97.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante

BANCO DO BRASIL S/A.

e como agravado

REINALDO ALVES DE LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora